Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706580-89.2021.8.07.0004 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO. IMPOSIÇÃO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A controvérsia do presente recurso está em analisar se a negativa de atendimento do parto da autora pelo plano requerido, mesmo havendo o cumprimento de todas as carências para a cobertura, gerou dano moral. 3. Percebe-se que é direito do consumidor beneficiário, realizar a portabilidade para outra operadora e essa portabilidade consiste no aproveitamento do prazo de carência já cumprido no contrato anterior. 4. No caso, se a portabilidade foi celebrada e manteve os serviços de obstetrícia/ hospital/parto e se todos os prazos de carência haviam sido cumpridos no contrato anterior, não há como negar que a consumidora foi lesada. 5. Com norte no princípio da proporcionalidade, entendo razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à apelante, pois essa quantia é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido, sem que se configure enriquecimento sem causa. 6. Apelo conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, incisos I e VII, da Lei 9.656/1998; 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que a recusa da cobertura foi baseada na legislação e no ajuste firmado entre as partes, bem como na jurisprudência do STJ. Aduz que não há ato ilícito apto a ser reparado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir contra a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 10, incisos I e VII, da Lei 9.656/1998; 188, inciso I, 927 e 944, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009